Tribunal: TJBA
Processo: 0029237-18.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0029237-18.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VERA LUCIA GOMES DE MENESES

Advogado(s)
:
MARCIO FRED ROCHA ANDRADE, FREDERICO MOREIRA NEVES

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE GONCALVES

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. JUNTADA DE PROVA MÍNIMA DE TITULARIDADE DE CONTA POUPANÇA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de expurgos inflacionários ajuizada por consumidora em face de instituição bancária, sob fundamento de ausência de prova mínima da existência das contas bancárias indicadas.

II. Questão em discussão

2. As questões discutidas consistem em saber:

(i) se a apresentação de protocolo administrativo solicitando os extratos das contas bancárias é suficiente para demonstrar prova mínima da titularidade das contas;

(ii) se é cabível a inversão do ônus da prova;

(iii) se houve cerceamento de defesa com o indeferimento da produção probatória.

III. Razões de decidir

3. Restou demonstrado nos autos que a parte autora apresentou solicitação administrativa de fornecimento de extratos das contas mencionadas, anterior ao ajuizamento da ação, indicando agência e número das contas.

4. A ausência de resposta da instituição financeira à solicitação permite a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, devendo o banco apresentar os extratos ou justificar a inexistência das contas.

5. A extinção do processo por ausência de provas, sem oportunizar à parte autora a produção de provas após a inversão do ônus, configura cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal.

6. Constatado error in procedendo, impõe-se a anulação da sentença para o regular prosseguimento do feito, com abertura de instrução probatória.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada para o regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento:

"1. A juntada de protocolo de solicitação de extratos bancários, com indicação de número e agência das contas, configura prova mínima da existência de relação jurídica bancária para fins de cobrança de expurgos inflacionários."

"2. A extinção prematura da ação, sem observância da inversão do ônus da prova em favor da parte hipossuficiente, caracteriza cerceamento de defesa e nulidade da sentença."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 10, 370, 373, I; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1133872/PB, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 2ª Turma, j. 22.06.2011; TJCE, Apelação Cível nº 0096702-40.2015.8.06.0163, Rel. Des. Djalma Teixeira Benevides, 4ª Câmara Dir. Privado, j. 12.11.2024; TJSE, AC nº 2009216474, Rel. Desa. Suzana Maria Carvalho Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 09.03.2010; TJRJ, Apelação nº 0004863-29.2007.8.19.0008, Rel. Des. Luiz Felipe Miranda de Medeiros Francisco, 14ª Câmara Dir. Privado, j. 03.11.2020.

Vistos, relatados e discutidos o recurso de apelação nº
0029237-18.2010.8.05.0001
,
oriundo da comarca de

Salvador
,

em que figura, como apelante,
VERA LUCIA GOMES DE MENESES
, e, como apelado
BANCO BRADESCO SA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e, no mérito,
D
AR
PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões contidas no voto condutor.